Tribunal: TJDFT
Processo: 0010650-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010650-15.2015.8.07.0001 RECORRENTE: DINÂMICA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, RECORRIDOS: ANA LIDIA RIBEIRO SALES GIESTEIRA E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA FAVORÁVEL. PEDIDO PREJUDICIAL AO RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO CDC. ATRASO NA ENTREGA. COMPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. APLICAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. TRIENAL. CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUTORES SUCUMBENTES EM MAIOR PARTE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. A relação jurídica estabelecida por força de contrato de compra e venda de unidade imobiliária caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidores e fornecedores, segundo os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as rés comercializam bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 2. Não tem interesse recursal o recorrente que formula pedido já amparado na sentença recorrida, implicando o não conhecimento do recurso neste ponto. 3. Não há que se falar em ilegitimidade passiva das rés construtora e vendedora, em especial quando estas constam expressamente como parte do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária que fundamentou a propositura da ação. Preliminares rejeitadas. 4. Constando-se o inadimplemento culposo das promitentes vendedoras, impõe-se a incidência da cláusula contratual regente da circunstância. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.551.956/SP) no sentido da incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3o, IV, CC). 6. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1635428/SC), firmou entendimento no sentido de que, quando houver cláusula penal prefixando a indenização, como regra, em valor equivalente ao locativo, não cabe posterior cumulação com lucros cessantes. 7. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no julgamento do REsp. 1631485/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que somente é cabível a inversão da cláusula penal quando no contrato celebrado entre as partes existe previsão de cláusula penal apenas para o caso do inadimplemento do adquirente do imóvel. 8. Sucumbindo os autores na maioria dos pedidos formulados na inicial, os respectivos ônus devem ser fixados em patamar que observe a proporcionalidade. 9. Diante do não provimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015. 10. Recurso da 2a ré conhecido parcialmente e, na parte conhecida, rejeitada a preliminar. Recurso da 1a ré conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, improvido. Recurso dos autores conhecido e improvido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 86 do CPC, sob o argumento de equívoco na distribuição dos ônus de sucumbência, os quais deveriam ser repartidos em partes iguais ante o atendimento de apenas um pedido da inicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual sorte, o inconformismo não prospera no tocante à suposta negativa de vigência do artigo 86 do CPC. Isso porque ao assentar que “o juízo a quo, julgando improcedente a maior parte dos pedidos iniciais, já fixou a maior parte da condenação dos honorários advocatícios em desfavor dos autores” (ID 16475844), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031